Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707012-74.2022.8.07.0004 RECORRENTE: RAFAEL ROCHA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. FISHING EXPEDITION (BUSCA ALEATÓRIA). NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE USO. SÚMULA 630 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em ilicitude das provas obtidas por “fishing expedition” (busca aleatória) para justificar a absolvição do réu, quando a denúncia de supostas práticas criminosas foi feita pela sua própria companheira e a entrada na residência foi franqueada pela sua genitora, em especial no que se refere ao tráfico de drogas, que é crime permanente. 2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção da testemunha, cuja demonstração é ônus da Defesa. 3. Nos termos da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, tampouco indicar a qual artigo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos julgados que colaciona a título de paradigma, reafirma a tese de ilicitude das provas colhidas. Defende, ainda, o cabimento da desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343. II – As partes são legítimas e está presente o interesse recursal. A flagrante intempestividade do recurso, todavia, impede sua admissão. O acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 4/9/2024 (id 63623807), considerando-se publicado no dia 5/9/2024. Iniciando-se a contagem do prazo no dia 6/9/2024, o termo final para a interposição do recurso especial se deu em 2/9/2024. O especial foi interposto em 23/9/2024, quando já exaurido o prazo processual. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida intempestividade, o especial não superaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, pois “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Além disso, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Com efeito, o recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Além disso, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez das provas colhidas e ao descabimento da desclassificação pleiteada é providência que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012